Tribunal: TJBA
Processo: 8027064-57.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027064-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ANTONIO JORGE DE SOUZA e outros (6) Advogado(s): BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECISÃO FUNDAMENTADA. JUÍZO PLANTONISTA QUE DEMONSTROU OS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE E APONTOU A NECESSIDADE DA ESTIPULAÇÃO DAS MEDIDAS. RELATO DA VÍTIMA PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. DECISÃO RATIFICADA PELO JUÍZO PRIMEVO. QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. 1. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou status de ação autônoma de impugnação na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade. 2. O presente writ tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, diante da ausência dos requisitos ensejadores a manutenção da medida protetiva concedida em desfavor do Paciente. 3. Consta dos autos que: “Os policiais militares informaram que foram acionados via CICOM a respeito de um caso de violência doméstica e chegando ao local do fato encontraram a vítima trancada e o suposto autor na parte de cima da casa, logo então procederam a condução dos mesmos até esta delegacia. A vítima relata que iniciou um discussão com o suposto autor e durante essa discussão o suposto autor disse várias ofensas contra a vítima e inclusive chegou a colocar o dedo na face da vítima. A vítima então com receio pela sua segurança se trancou em u quarto e ligou para uma colega de trabalho para pedi ajuda, essa colega acionou a polícia militar. A vítima relatou que o suposto autor disse "saia daí de dentro para eu te arrebentar toda" 4. Analisando os fólios que tramitam no primeiro grau de jurisdição, tem-se que as medidas protetivas de urgência foram deferidas em favor da vítima I.C.L.A, nos autos do processo nº 8023697-22.2025.8.05.0001, consistentes em: a) afastamento do lar; b) proibição de aproximação da ofendida, seus familiares e testemunhas, com limite mínimo de 500 (quinhentos) metros; c) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação; e d) acompanhamento psicossocial do agressor. 4. Extrai-se da decisão que deferiu as medidas protetivas que a suposta violência doméstica perpetrada pelo Paciente fora deferida em razão de prática de violência física e psicológica. 5. A proteção à entidade familiar tem amparo constitucional, uma vez que o art. 226, da Constituição Federal, aponta que a família tem especial proteção do Estado e traz, em seu § 8º, a previsão expressa de que o Estado deve assegurar assistência aos membros que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Assim, no Brasil foi editada a Lei 11.340/06, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e dá outras providências. 6. Conforme se depreende dos autos, a decisão que deferiu as medidas protetivas (ID 485920959 – autos de origem) e, posteriormente, a decisão que as ratificou (ID 486159628 autos de origem), bem como a que indeferiu o pedido de revogação (ID 491829737 - autos de origem), encontram-se devidamente fundamentadas, amparando-se no relato da vítima e na análise do contexto de violência doméstica e familiar. 7. Da referida argumentação, a autoridade judiciária primeva ratificou a imprescindibilidade das medidas, por prazo indeterminado, até ulterior deliberação judicial, podendo ser prorrogadas, revistas, substituídas ou ampliadas, se as circunstâncias do caso demonstrarem necessidade. 8. No caso em comento, portanto, em que pese a fase prematura para exame da verdade dos fatos noticiados, as imputações ao Paciente são graves, o que enseja extrema atenção e cuidado do Poder Judiciário com vistas à proteção da vítima, não se cogitando esperar possível ocorrência de ofensa física para atuação. 9. In terminis, percebe-se, por todos os fundamentos mencionados, que a argumentação delineada pela Defesa Técnica do paciente para o resultado positivo do writ não deve prosperar. 10. Parecer ministerial pela denegação. 11. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8027064-57.2025.8.05.0000 em que figuram como impetrante VIVALDO DO AMARAL ADAES e como paciente VALDECI SANTOS DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça